Tribunal: TJMT
Processo: 1030154-14.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030154-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BENALCI MARIA DE ASSUNCAO - CPF: 411.789.121-91 (APELADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030154-14.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: BENALCI MARIA DE ASSUNCAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS NA NEGATIVA DA EXIBIÇÃO DO CONTRATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ARGUMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DEVER DO RÉU – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HIPÓTESES AUTORIZADORAS AUSENTES NO CASO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso nesse ponto é medida que se impõe.

É descabida a alegação do apelante de impossibilidade de apresentar os contratos porque cedidos a outra instituição financeira se não comprovada a cessão, sobretudo quando o apelado, por outro lado, demonstra que os descontos consignados foram todos realizados por ele.

A parte vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.

Os honorários serão fixados por apreciação equitativa apenas quando configurada alguma das hipóteses do art. 85, §8º, do CPC, e, em caso de não provimento do Recurso, devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030154-14.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: BENALCI MARIA DE ASSUNCAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência e Pedidos de Danos Materiais e Morais na Negativa da Exibição do Contrato julgada procedente para determinar a apresentação da avença descrita na inicial
, sob as penas do artigo 400, inciso I, do CPC (que serão aplicadas na ação principal)
, com condenação do réu às despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que
após a vigência do novo Código de Processo Cível não há mais previsão em nosso ordenamento jurídico acerca da possibilidade de propositura de ação cautelar de exibição de documentos, ficando inarredável a carência de ação, pelo que a presente ação não merece de pronto prosperar, devendo ser extinta, sem julgamento de mérito, conforme preconiza o art. 485, IV, do CPC, ante a impossibilidade jurídica do pedido do autor
(ID 47390115 - Pág. 3).

Suscita sua ilegitimidade passiva uma vez que o contrato em questão foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A, e que não pertencem ao mesmo conglomerado financeiro.

No mérito, aduz que o cumprimento da ordem judicial é impossível em virtude da cessão ocorrida.

Pede a atribuição dos ônus sucumbenciais à apelada, ou, subsidiariamente, o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões no ID 47390124.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030154-14.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: BENALCI MARIA DE ASSUNCAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva uma vez que teria havido cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

Todavia, a avença foi celebrada com o próprio apelante, que não juntou provas de que foi realmente cedida e nem justificou de nenhuma outra forma a transferência de titularidade.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor, e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Logo, mesmo que fosse comprovada a alegada cessão de crédito, o fato de o apelante ter integrado a relação o coloca como responsável solidário pelos danos sofridos pela autora, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
(TJMT- AP 70304/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/08/201
7)

Rejeito a preliminar

Sustenta também a nulidade da lide porque proposta já na vigência do CPC/2015, que não mais prevê Ação Cautelar.

No entanto, como ressaltado pela apelada nas contrarrazões, essa questão não foi arguida no Juízo de origem, e portanto não pode ser aduzida somente na segunda instância, por tratar-se de indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

Dessa maneira, o não conhecimento da Apelação nesse ponto se impõe.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, as decisões judiciais devem ser impugnadas por meio de um único recurso. No caso concreto, os embargos de declaração não devem ser admitidos, visto que opostos posteriormente ao agravo regimental. 2. Não há como conhecer de teses suscitadas apenas no agravo regimental por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal. 3. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial. 4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não conhecidos.
(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1172146 SP 2009/0239649-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

Diz ainda que não pode cumprir a ordem judicial porque os contratos foram cedidos ao Banco Itaú Consignado S/A.

Porém, como já mencionado, essa cessão não ficou comprovada. Além disso, todos os descontos foram efetuados pelo apelante. Logo, esse argumento é descabido.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO CEDIDO A OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ARGUMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

É descabida a alegação do apelante de impossibilidade de apresentar os contratos porque cedidos a outra instituição financeira se não comprovada a cessão, sobretudo quando o apelado, por outro lado, demonstra que os descontos consignados continuam sendo realizados.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, AP 1004024-21.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/10/2019).

Por fim, pugna pela atribuição dos ônus sucumbenciais à apelada ou, subsidiariamente, pelo arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Esse artigo preceitua que
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
. Assim, o juízo
a quo
atendeu corretamente ao princípio da sucumbência.

Quanto ao montante, a fixação dessa verba por apreciação equitativa, com amparo no §8º do mesmo dispositivo, será cabível
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.

Contudo, nestes autos não está presente nenhuma dessas situações, devendo ser mantido o definido na sentença.

Ademais, em virtude do resultado do julgamento, essa verba deve ser majorada (art. 85, §11, do CPC).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020